Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Ausência de periculosidade da paciente e do risco de reiteração delitiva. Paciente primária, sem antecedentes e com residência fixa. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.